Tribunal: TJES
Processo: 5019827-39.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019827-39.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESCOLAR. VÍCIO FORMAL SUBJETIVO E VÍCIO FORMAL ORGÂNICO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.271/2025, do Município de Vila Velha, de autoria da Câmara Municipal, a qual institui campanhas educativas e de conscientização sobre o uso do Canal de Denúncias Educativas e impõe obrigações à Secretaria Municipal de Educação e às escolas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a lei municipal apresenta vício formal subjetivo ao criar obrigações operacionais para órgãos do Poder Executivo; (ii) estabelecer se a referida norma apresenta vício formal orgânico ao dispor sobre conteúdos programáticos e atividades pedagógicas nas escolas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar de suspensão da eficácia normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reserva de iniciativa legislativa constitui exceção à regra geral e exige interpretação estrita, cabendo ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para propor leis sobre a organização administrativa, regra de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais.

4. O Poder Legislativo usurpa a competência privativa do Poder Executivo, independentemente da criação de despesas, ao editar lei para tratar da estrutura e das atribuições de órgãos e entidades da Administração Pública.

5. A legislação impugnada estabelece obrigações diretas e peremptórias à Secretaria Municipal de Educação e às escolas municipais, tais como a coordenação de campanhas e a elaboração de documentação minuciosa, o que implica indevida ingerência na estrutura de funcionamento do Poder Executivo local e evidência patente vício formal subjetivo.

6. O legislador municipal usurpa a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional ao determinar a incorporação de temas específicos em atividades pedagógicas e conteúdos programáticos escolares.

7. O exercício da competência suplementar municipal exige a presença de interesse local e não autoriza a criação de novas obrigações curriculares genéricas, atitude que transgride frontalmente a separação e a harmonia entre os poderes.

8. O risco iminente de compelir a Administração Pública a reorganizar rotinas administrativas, realocar servidores e modificar currículos escolares com base em norma com fortes indícios de inconstitucionalidade configura o perigo da demora e justifica a suspensão cautelar dos preceitos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. Apresenta inconstitucionalidade formal subjetiva a lei de iniciativa do Poder Legislativo municipal que cria obrigações e altera rotinas administrativas de órgãos vinculados ao Poder Executivo.

2. Apresenta inconstitucionalidade formal orgânica a lei municipal que determina a inclusão de temas específicos em conteúdos programáticos escolares, por usurpar a competência privativa da União para dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 125 da Constituição Federal; alínea e do inciso I do art. 109 da Constituição do Estado do Espírito Santo; inciso VII do art. 112 da Constituição do Estado do Espírito Santo; alínea b do art. 169 do Regimento Interno do TJES; art. 10 da Lei 9.868/1999; caput do art. 61 da Constituição Federal; § 1º do art. 61 da Constituição Federal; art. 20 da Constituição do Estado do Espírito Santo; § 1º do art. 1º da Lei Municipal 7.271/2025; § 2º do art. 1º da Lei Municipal 7.271/2025; incisos I, II, III, IV, V e VI do art. 3º da Lei Municipal 7.271/2025; parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal 7.271/2025; art. 5º da Lei Municipal 7.271/2025; inciso XXIV do art. 22 da Constituição Federal; Lei 9.394/1996; inciso II do art. 30 da Constituição Federal; inciso II do art. 28 da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 2º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.430/DF, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.05.2023; STF, Tema 917 da Repercussão Geral, ARE nº 878.911 RG/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28.09.2016; STF, ADPF nº 1151, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.12.2024.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5019827-39.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face da Lei Municipal nº 7.271/2025, do Município de Vila Velha e cuja tramitação se dera perante a
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
.

O autor (id. nº 17076387) questiona que a norma impugnada apresenta inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa, invadindo competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a organização administrativa do município.

Afirma, ainda, que a referida lei cria obrigações diretas à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e às escolas municipais, impondo a instituição de novas rotinas administrativas e fluxos internos.

Assevera que, ao dispor sobre obrigações e se imiscuir nas políticas públicas da Administração, a legislação emanada do Legislativo caracteriza nítida violação ao Princípio da Separação dos Poderes, além de sustentar que a lei impacta a estrutura orçamentária e administrativa do Poder Executivo, ofendendo os princípios da supremacia do interesse público.

Por esses motivos, pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão imediata da eficácia dos dispositivos impugnados, eis que restam demonstrados o vício de iniciativa constitucional e a necessidade de se evitar a atuação administrativa iminente geradora de despesas e rotinas indevidas.

Oportunizada a manifestação da Câmara Municipal de Vila Velha, esta se pronunciou no sentido de que seja negado o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada (id. nº 18277202).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foram devolvidos com parecer no sentido de que seja deferido o pedido cautelar (id. nº 18374058).

Muito bem. Segundo estatuem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Além do mais, segundo estatui o Regimento Interno deste Eg. TJES, em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Nesse mesmo rumo, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “
relevante interesse de ordem pública
” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

A presente controvérsia cinge-se à análise de pedido de medida cautelar destinado a suspender a eficácia da Lei Municipal nº 7.271/2025, do Município de Vila Velha, sob a alegação, inicialmente, de vício de inconstitucionalidade formal.

Para que se proceda a uma escorreita análise do caso, a fim de verificar a presença de tais requisitos, impõe-se a observação do que preceitua a legislação impugnada, a qual estabelece, em sua integralidade, o seguinte:

Art. 1º Fica instituída no município de Vila Velha a realização de campanhas educativas e de conscientização sobre o uso do Canal de Denúncias Educativas no sistema educacional do município de Vila Velha, com o objetivo de informar e esclarecer a toda a comunidade escolar, incluindo alunos, pais, educadores e gestores, sobre os canais de denúncia disponíveis, a importância de seu uso, e os direitos e responsabilidades relacionados ao ambiente escolar.

§ 1º A coordenação das campanhas educativas será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, com apoio das diretorias regionais de ensino, das escolas municipais, e com colaboração do Conselho Municipal de Educação (CME) e Conselho de Escolas (CE).

§ 2º Visando o amplo alcance da divulgação da campanha educativas e de conscientização, a Secretaria Municipal de Educação, poderá, por meio de parceria com o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo - SINEPE/ES, conscientizar as escolas privadas sobre a importância do Canal de Denúncias Educativas.

Art. 2º As campanhas de conscientização de que trata a presente Lei serão realizadas periodicamente, com ênfase nos seguintes temas:

I - a importância da denúncia de práticas abusivas, discriminação, intimidação sistemática (Bullying), assédio e outras irregularidades dentro do ambiente escolar;

II - o funcionamento do Canal de Denúncias Educativas, detalhando como realizar denúncias de maneira correta, segura e anônima;

III - o papel dos educadores, gestores escolares e da comunidade na construção de um ambiente educativo seguro e saudável;

IV - a proteção ao denunciante, garantindo a confidencialidade e a não-retaliação de quem fizer uso do canal.

Art. 3º Caberá às escolas realizar os seguintes procedimentos:

I - documentação detalhada: A escola deve documentar de forma clara e detalhada todas as ações e medidas adotadas. Isso pode incluir a elaboração de um documento ou manual que descreva as diretrizes, protocolos e estratégias utilizadas pela escola para lidar com o problema;

II - políticas e normas: O registro do programa deve conter as políticas e normas estabelecidas pela escola, abordando aspectos da campanha educativa e da conscientização, procedimentos de denúncia, medidas disciplinares, acompanhamento das vítimas e agressores, e programas de prevenção;

III - canais de denúncia: A escola deve registrar a existência de canais de denúncia, informando claramente aos alunos, pais e funcionários como podem relatar situações de maneira segura e confidencial;

IV - capacitação dos profissionais: É importante registrar as ações de capacitação realizadas com os profissionais da escola, como palestras, workshops e treinamentos sobre a campanhas educativas e de conscientização, seus efeitos e como lidar com essas situações de forma adequada;

V - registro de casos e medidas tomadas: A escola deve registrar todos os casos que ocorrerem, incluindo informações sobre as partes envolvidas, sempre de forma sigilosa, as medidas adotadas para resolver a situação e o acompanhamento das vítimas e agressores;

VI - atualização e revisão: As campanhas educativas e de conscientização sobre o uso do Canal de Denúncias Educativas deve ser atualizado e revisado regularmente, garantindo que as políticas e medidas estejam alinhadas com as necessidades e melhores práticas atuais.

Parágrafo único. As escolas deverão incorporar em suas atividades pedagógicas, nos conteúdos programáticos ou em projetos extracurriculares, ações que promovam o uso responsável e seguro do Canal de Denúncias Educativas.

Art. 4º As campanhas educativas e de conscientização sobre o uso do Canal de Denúncias Educativas serão veiculadas por meio de diversas plataformas, incluindo, mas não se limitando a:

I - materiais gráficos, como cartazes e panfletos, distribuídos nas escolas da rede pública e privada de Vila Velha;

II - atividades e palestras presenciais e online, ministradas por profissionais especializados, voltadas para a comunidade escolar;

III - publicações e vídeos informativos disponibilizados em redes sociais, sites e outros canais de comunicação digitais acessíveis ao público em geral.

Art. 5º A cada ano, a Secretaria Municipal de Educação deverá elaborar um plano anual de campanhas educativas, com cronograma, metas e indicadores de desempenho para avaliar a eficácia das ações implementadas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Muito bem. Num primeiro momento, cumpre rememorar que a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é, como regra geral, concorrente, permitindo a propositura de projetos de lei por qualquer membro do parlamento, conforme se extrai do
caput
do art. 61 da Constituição Federal.

A propósito de tal premissa, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que a reserva de iniciativa é excepcional e deve ser interpretada de forma estrita, a exemplo do que restou decidido na ADI nº 5.430/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 19/05/2023.

No entanto, o próprio texto constitucional traz exceções a essa regra. Visto que a organização administrativa e a gestão do funcionalismo são inerentes à função de governar, o art. 61, § 1º, da Carta Magna estabelece matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ademais, por força do princípio da simetria constitucional, tais regras de reserva de iniciativa são de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, aplicando-se integralmente aos Municípios, conforme comando expresso do art. 20 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, caso um parlamentar apresente e faça aprovar projeto de lei que verse sobre matérias reservadas ao Chefe do Executivo, o ato normativo resultante padecerá de inconstitucionalidade formal subjetiva (ou nomodinâmica), uma vez que o vício ataca o próprio processo de criação da norma em sua raiz.

Dito de outro modo, a inconstitucionalidade estará configurada quando o Poder Legislativo usurpa a competência privativa do Poder Executivo para tratar de sua estrutura, da atribuição de seus órgãos ou do regime jurídico de seus servidores, independentemente de a nova lei criar ou não despesas para a Administração Pública.

Sobre o tema, já decidiu o Excelso STF ao fixar o Tema 917 da Repercussão Geral no julgamento do ARE nº 878.911 RG/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 28/09/2016.

Diante desse cenário jurídico, ao analisar as disposições da Lei Municipal nº 7.271/2025, constato, por ora, a violação a tais preceitos. O art. 1º, § 1º, da referida norma atribui expressamente à Secretaria Municipal de Educação a responsabilidade pela coordenação das campanhas educativas.

Além disso, o § 2º do mesmo artigo, embora redigido com um aparente tom de facultatividade, vez que utiliza a locução “poderá”, acaba por outorgar à referida Secretaria a competência para firmar parcerias com o sindicato das escolas privadas.

De mais a mais, o art. 5º é categórico ao determinar que, anualmente, a mesma Secretaria elabore um plano específico de campanhas, exigindo cronograma, metas e indicadores de desempenho.

Por conseguinte, a norma impugnada estabeleceu obrigações administrativas diretas e peremptórias, alterando sensivelmente a rotina e as atribuições de um órgão central do Poder Executivo. É imperioso frisar que a Câmara de Vereadores não possui competência constitucional para, ao seu alvedrio, transferir a uma Secretaria Municipal incumbências burocráticas e organizacionais que não lhe pertenciam originariamente, já que somente o Chefe do Executivo possui legitimidade para deflagrar leis que modelem a competência de seus próprios órgãos subordinados.

Seguindo a mesma linha de raciocínio adotada em relação à Secretaria de Educação, o art. 3º da lei questionada avança sobre as escolas municipais, impondo-lhes uma série de deveres administrativos e operacionais específicos.

Dentre as obrigações criadas, destacam-se a elaboração de documentação detalhada e manuais (inciso I); o estabelecimento e registro formal de políticas e normas internas (inciso II); a estruturação de canais de denúncia (inciso III); a realização de capacitações profissionais (inciso IV); o registro formal e sigiloso de casos e medidas (inciso V); bem como a atualização e revisão periódica dessas ações (inciso VI).

Assim sendo, o estabelecimento dessas medidas operacionais implica inegável ingerência na estrutura de funcionamento das unidades escolares da rede pública. Com efeito, as escolas municipais integram a estrutura administrativa do Poder Executivo local e, portanto, a imposição de novas rotinas de trabalho, fluxos de documentação e obrigações de capacitação consubstancia clara invasão da competência do Prefeito Municipal.

A mudança das atribuições e rotinas desses estabelecimentos de ensino, da mesma maneira que ocorre com as Secretarias, depende indissociavelmente de norma de iniciativa do Chefe do Executivo, não podendo prosperar o argumento da Câmara Municipal de que a lei teria caráter meramente programático.

Por outro lado, a despeito do evidente vício formal subjetivo, a lei em comento também apresenta fortes indícios de inconstitucionalidade formal orgânica, a qual está intimamente ligada à produção de ato normativo por ente federativo que não possui competência material para tratar do assunto.

Esse defeito pode ser observado no art. 3º e, de modo mais incisivo, no seu parágrafo único, que determina que as escolas “
deverão incorporar em suas atividades pedagógicas, nos conteúdos programáticos ou em projetos extracurriculares, ações que promovam o uso responsável e seguro do Canal de Denúncias
”.

A saber, ao imiscuir-se no conteúdo programático e nas atividades pedagógicas das escolas, o legislador municipal usurpou, aparentemente, a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante expressa previsão do art. 22, XXIV, da Constituição Federal, atualmente materializada na Lei nº 9.394/1996.

Ainda que aos Municípios também seja reconhecida a competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II, CF e art. 28, II, da Constituição do Espírito Santo), esse exercício deve obrigatoriamente preencher o requisito fático do interesse local.

Assim, essa autonomia legislativa suplementar, que é um pilar do federalismo cooperativo, permite ao Município regular apenas as peculiaridades de sua região, mas não ostenta caráter absoluto. Ela deve ser exercida em estrita consonância com a complexa repartição de competências estabelecida pela Carta Republicana.

Desse modo, ao impor a inclusão de temas específicos nas atividades pedagógicas e conteúdos curriculares, extrapolando os comandos de cunho geral já disciplinados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a norma municipal foi muito além de sua competência suplementar, vez que o ente público não se limitou a adaptar a norma federal às suas peculiaridades locais, mas criou indevidamente novas obrigações curriculares, violando frontalmente a separação e harmonia entre os poderes (art. 2º da CF).

Ao tratar de questões correlatas, a Suprema Corte já rechaçou iniciativas municipais que buscam interferir indevidamente na grade curricular sob o pretexto de suplementar a legislação, a exemplo do julgamento emblemático acerca de proibição de linguagem neutra nas escolas, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou que o ente local excedeu sua competência legislativa suplementar ao imiscuir-se nas diretrizes educacionais de competência da União, conforme restou decidido na ADPF nº 1151, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/12/2024.

Portanto, entendo que o
fumus boni iuris
se faz plenamente presente pelos vícios de inconstitucionalidade formal (subjetiva e orgânica) da norma até aqui demonstrados, assim como também vislumbro o
periculum in mora
, haja vista o risco iminente de a Administração Pública ser compelida a reorganizar rotinas administrativas, realocar servidores e modificar currículos escolares com base em legislação que ostenta severos vícios de origem, gerando ônus indevidos e insegurança jurídica na rede municipal de ensino.

Mediante tais fundamentos,
DEFIRO
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que
suspendo
integralmente a eficácia da Lei Municipal nº 7.271/2025, do Município de Vila Velha, até o julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade.

Caso prevaleça o entendimento neste Eg. Tribunal Pleno,
notifique-se
a Câmara Municipal de Vila Velha para que preste as informações relativas ao mérito, caso entendam pertinente.

Após,
remetam-se
à douta Procuradoria de Justiça.

Por fim,
venham-me
os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DEFERIR
o pedido de concessão de medida cautelar, suspendendo
integralmente a eficácia da Lei Municipal nº 7.271/2025, do Município de Vila Velha, até o julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora, para deferir a liminar.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.